Tribunal: TJDFT
Processo: 0718348-92.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
D E C I S Ã O Diante do conteúdo do ofício e da requisição retificadora ID 16209259, determino a retificação da presente requisição, nos termos do artigo 11, parágrafo único, da Portaria Conjunta n. 17, de 15.3.2006, com a finalidade de fazer constar os novos valores indicados em seu teor. Tendo em vista que a retificação acima alterou o valor inscrito no presente precatório, promova a Secretaria da Coorpre a retificação do valor do precatório em epígrafe no Processo Judicial Eletrônico (PJe), fazendo constar o valor global de R$ 54.775,74. A retificação não prejudica a implementação das decisões pelas quais houve o reconhecimento da preferência constitucional e a homologação dos cálculos considerando o valor inferior que até então constava na requisição. Assim, entendo possível prosseguir com as medidas destinadas à efetivação do pagamento do adiantamento já reconhecido, sem prejuízo de eventual complementação desse valor após o devido processamento da retificação ora recebida. Dê-se vistas dos presentes autos ao Ente Devedor para ciência acerca da presente retificação. Após, retornem conclusos. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. Publique-se. Brasília, 25 de maio de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto